Tribunal: TJBA
Processo: 8032072-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032072-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA Advogado(s): VICTOR PACHECO MERHI RIBEIRO, YURI PIMENTA CAON AGRAVADO: VIACAO REGIONAL S/A Advogado(s):ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA NÃO AUTORIZADA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a ré, plataforma online de venda de passagens, suspenda a comercialização de bilhetes da empresa autora, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de incompetência territorial pode ser analisada em sede de agravo de instrumento, antes de manifestação do juízo de primeiro grau; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da empresa de transporte de impedir a venda de suas passagens por terceiro não credenciado. III. Razões de decidir 3. A análise da preliminar de incompetência territorial pelo tribunal, antes de sua apreciação pelo juízo de origem, configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. 4. A venda de bilhetes de passagem por terceiros depende de credenciamento formal pela transportadora, conforme o art. 6º da Resolução nº 4.282/2014 da ANTT, não havendo provas nos autos de tal autorização. O cadastro da plataforma no CADASTUR, por si só, não supre essa exigência específica. 5. A alegação de consentimento tácito da empresa de transporte é afastada pelas provas de oposição expressa e reiterada à venda, como o envio de notificação extrajudicial e o registro de boletim de ocorrência. 6. O perigo de dano é contínuo, pois a comercialização não autorizada afeta a imagem, a marca e o controle comercial da transportadora, renovando-se diariamente e justificando a urgência da medida. 7. O valor da multa diária (astreintes), fixado em R$ 1.000,00, mostra-se proporcional e adequado à capacidade econômica da infratora e à finalidade de garantir o cumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de incompetência territorial, por se tratar de matéria de competência relativa, não pode ser apreciada originariamente em agravo de instrumento se ainda não foi decidida pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. Presentes a probabilidade do direito, fundamentada na ausência de credenciamento exigido por norma da ANTT, e o perigo de dano contínuo, é correta a concessão de tutela de urgência para impedir que plataforma digital comercialize passagens de empresa de transporte rodoviário sem autorização expressa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, 'a', 64 e 300, § 3º; Resolução ANTT nº 4.282/2014, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 0013761-30.2016.8.05.0000, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicação: 20/07/2022; TJ-BA, AI 8013589-73.2021.8.05.0000, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, Publicação: 26/10/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8032072-15.2025.8.05.0000, em que é agravante QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA e agravado(s) VIACAO REGIONAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.